Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUTIRÃO REALIZADO PELO DISTRITO FEDERAL PARA INSERÇÃO DO DISPOSITIVO ESSURE®. MÉTODO CONTRACEPTIVO DEFINITIVO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E OS DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do Risco Administrativo. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Comprovado que inexiste nexo causal entre a implantação do dispositivo Essure, em procedimento realizado pelo Distrito Federal, e os danos alegados pela autora, não se configura a responsabilidade civil do estado, por ausência de um dos seus requisitos.